Tribunal: CARF
Processo: 10120.727569/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O cerceamento do direito de defesa só resta configurado quando o procedimento tiver sido executado por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa do contribuinte. A exigência questionada está em conformidade com a legislação de regência e que estavam vigentes e eficazes à época das ocorrência dos fatos.
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
Instituído por legislação infra-legal, o MPF apenas especifica a competência genérica que detém o AFRFB, por expressa disposição legal, portanto, os vícios ou a ausência do MPF não são capazes de provocar vício formal. A violação na forma prescrita em legislação infralegal, em sede de processo administrativo fiscal, constitui mera irregularidade, o que não ocorreu no caso. Nos procedimentos de revisão interna de declaração do ITR é dispensada, por expressa disposição normativa, a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Devidamente comprovada com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento, deve ser reconhecida a área de produtos vegetais.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Deve ser utilizado o Valor da Terra Nua - VTN com base no Sistema de Preços de Terras - SIPT, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim, em que toma como base o valor do VTN médio das Declarações do ITR.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727569/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.758 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
GILBERTO VILLELA CANCELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
O cerceamento do direito de defesa só resta configurado quando o
procedimento tiver sido executado por pessoa incompetente ou mesmo violar a
ampla defesa do contribuinte. A exigência questionada está em conformidade com
a legislação de regência e que estavam vigentes e eficazes à época das ocorrência
dos fatos.
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
Instituído por legislação infra-legal, o MPF apenas especifica a competência
genérica que detém o AFRFB, por expressa disposição legal, portanto, os
vícios ou a ausência do MPF não são capazes de provocar vício formal. A
violação na forma prescrita em legislação infralegal, em sede de processo
administrativo fiscal, constitui mera irregularidade, o que não ocorreu no caso.
Nos procedimentos de revisão interna de declaração do ITR é dispensada, por
expressa disposição normativa, a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Devidamente comprovada com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento, deve ser reconhecida a área de produtos
vegetais.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Deve ser utilizado o Valor da Terra Nua - VTN com base no Sistema de Preços
de Terras - SIPT, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim,
em que toma como base o valor do VTN médio das Declarações do ITR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727569/2013-36
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

DA
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE
NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar-lhe
parcial provimento para reconhecer uma área ocupada por produtos vegetais de 1.987,8ha e para
acolher um VTN de R$ 1.808,41.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela Notificação de Lançamento, (...), o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$ (...), referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de (...), acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Alvorada” (.....), com área declarada de (...) ha, localizado no município de Porteirão-
GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/(...) incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no (...), de fls. (...), para o
contribuinte apresentar, além dos documentos cadastrais, os seguintes documentos de
prova:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período
de (...);
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de (...);
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1o de janeiro de (...) no valor de:
Outras R$ (...)
Foram apresentados os documentos de fls. (....).
Procedendo a análise e verificação da documentação apresentada e dos dados constantes
na DITR/(...), a fiscalização resolveu glosar, integralmente, as áreas declaradas de
produtos vegetais (.... ha) e de pastagens (.... ha); glosar o valor das culturas, pastagens
cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, de R$ (....); além de alterar o Valor da
Terra Nua (VTN) declarado de R$ (....) (R$ (....)/ha), arbitrando o valor de R$ (...) (R$
(....)/ha), com base em valor constante do SIPT, com consequente redução do Grau de
Utilização (GU) de 100,0% para 0,0% e aumento da alíquota aplicada de (....)% para
(....)% e do VTN tributável, e disto resultando imposto suplementar de R$ (...),
conforme demonstrado às fls. (...).
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
A Notificação de Lançamento no (....), de fls. (...), foi recebida pelo contribuinte
30/08/2013 - sexta-feira (....). O contribuinte, por meio de seu procurador, fls. (....),
protocolizou, em 30/09/2013 (segunda-feira), a impugnação de fls. (...), exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. (....). Em síntese, alegou e requereu o
seguinte:
- fez um relato sucinto da ação fiscal;
- informa que a documentação relativa ao VTN foi apresentada, mas o Auditor informou
que tal documento não serve ao fim a que se destina, pois deveria ter sido apresentado
de acordo com as normas da ABNT e com grau de fundamentação de no mínimo II;
- ressalta que, apesar de o laudo técnico não preencher todas as formalidades requeridas,
serve como mais um indício de que o valor da terra atribuído pelo município de
Porteirão-GO representa valor mais próximo da realidade do imóvel do que o valor
genérico atribuído pelo SIPT, pois o valor do laudo se coaduna com o valor do ITBI,
bem como dos valores apresentados no contrato de compra e venda e laudo de
avaliação, e, ainda, com a tabela fornecida pelo INCRA;
- afirma que provará a existência das áreas de reserva legal, de florestas nativas, de
produtos vegetais, de pastagem e do valor da terra nua, que não poderá ser aquele
pretendido pela fiscalização;
- os valores exigidos pela Fazenda Pública no tocante ao imposto, à multa e aos juros
são manifestamente indevidos;
- entende que houve violação ao princípio da estrita legalidade e ao princípio da
tipicidade fechada, uma vez que a Administração Pública, no exercício da atividade de
tributar, lançar, deve se pautar nesses princípios, sob pena de contaminar o lançamento,
como se verifica no caso em análise;
- houve, também, violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, devido ao
fato de o contribuinte não ter sido citado, notificado ou intimado a apresentar nova
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

documentação, já que aquela apresentada não atendia de forma plena às exigências
fiscais, impedindo-o da participação e correção, que lhe oportunizaria a produção de
novas provas, o que não ocorreu;
- além dos princípios supracitados, houve violação ao princípio in dubio pro
contribuinte, pois este, com lisura, verdade e documentos, poderia conseguir mudar ou
ilidir o feito fiscal, merecendo uma interpretação benigna em relação aos seus
procedimentos, visto que faltou conhecimento técnico sobre o problema, baixa
disponibilidade de dados e de documentos, convicção nos seus valores e, acima de tudo,
pressão psicológica para atender à intimação, fatos que contribuíram decisivamente para
que a documentação e as informações produzidas não atendessem aos anseios da
fiscalização;
- faz citação aos arts. 108 e 149 do CTN para fundamentar seus argumentos quanto ao
direito de pedir a revisão do lançamento;
- faz citação de posicionamentos doutrinários e de jurisprudência de Tribunais para
referendar suas alegações;
- entende que o lançamento é ineficaz devido à inobservância à Portaria RFB no
11.371/2007 e ao Decreto no 6.104/2007, uma vez que a Autoridade Fiscal deveria ter
expedido Mandado de Procedimento Fiscal-MPF, entretanto não o fez;
- terce comentários a respeito de prazos relativos à emissão de MPF;
- quanto à área de produtos vegetais, afirma que possui contratos de parceria agrícola
para exploração agrícola na propriedade, porém, foram desconsiderados pela
fiscalização;
- discorre sobre a diferença entre área plantada colhida e vendida;
- para não restar dúvidas, anexa notas fiscais referentes à área colhida e à vendida,
ressaltando que, infelizmente, não há notas fiscais ou outros documentos que possam
comprovar as toneladas de cana e de outros produtos colhidos e consumidos pela
família e pelos animais;
- as quantidades colhidas e vendidas mencionadas nas notas fiscais representam
unicamente a participação do contribuinte na parceria, que é de 13% da produção total;
- apresenta quadros contendo informações referentes às vendas de cana-deaçúcar nos
exercícios de 2009 e 2010;
- quanto à área de pastagens, afirma que essa área foi comprovada, mas não foi aceita;
- apresenta quadro indicando as aquisições de vacinas nos exercícios de 2009 e 2010;
quanto ao VTN, está anexando os Laudos Técnicos para apreciação;
- entende como direito a recomposição das áreas do imóvel, de acordo com o Laudo,
que as áreas do imóvel devem ser revistas, até porque não se deve esquecer que os erros
aconteceram sem dolo ou má fé, e sem nenhum intuito de reduzir ou sonegar tributos;
- devem ser promovidas as seguintes alterações:
VTN (....) R$ (....)/ha
Correção da área total (...) ha
Inserção das áreas de preservação permanente (....) ha
Inserção das áreas de reserva legal (...) ha
Inserção das áreas de florestas nativas (...) ha
Manutenção da área de benfeitorias (....) ha
Correção da área de produtos vegetais (...) ha
Correção da área de pastagens (...) ha
- apresenta quadro com as alterações da DITR que entende por necessárias;
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

- faz citação de jurisprudência do CARF para referendar suas alegações no que se refere
ao VTN;
- insurge-se contra a alíquota do imposto e da multa aplicada, por entender têm caráter
confiscatório;
- afirma que é imperiosa a realização de perícia para a devida constatação do real VTN,
indica, inclusive, técnico para efetuar o referido trabalho, estabelecendo os quesitos a
serem respondidos;
- por fim, requer:
a) Considerações e respeito sobre a influência das posições e das situações do
contribuinte (falecido), sobre os fatos, documentos e declarações, antes e durante os
eventos do processo;
b) Acato irrestrito a todos os pedidos de revisões do lançamento e homologação de toda
a documentação, demonstrações e argumentos apresentados;
c) Aplicação dos benefícios de interpretação análoga e da equidade, bem como da
interpretação mais favorável ao contribuinte;
d) Acato das correções de áreas, assim como a homologação das áreas de reserva legal e
de APPS, não declaradas; e) Acato do laudo e das demais informações produzidos pelo
engenheiro agrônomo, bem como a aceitação irrestrita de seus resultados;
f) Caso não seja considerado o item anterior, seja deferida perícia, nos termos
articulados;
g) Seja reconhecido o caráter confiscatório da alíquota e da multa;
h) Acato da impugnação, em toda a sua extensão, com o cancelamento da notificação de
Lançamento e imediato arquivamento do processo;
i) Tendo demonstrado a improcedência parcial da ação fiscal, que seja retificado o
imposto suplementar para R$ (...), para (...);
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (....):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
DA
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de
Lançamento contém os requisitos do art. 11 do Decreto no 70.235/72 e
ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
Instituído por legislação infra-legal, o MPF apenas especifica a
competência genérica que detém o AFRFB, por expressa disposição
legal, portanto, os vícios ou a ausência do MPF não são capazes de
provocar vício formal. A violação na forma prescrita em legislação
infralegal, em sede de processo administrativo fiscal, constitui mera
irregularidade, o que não ocorreu no caso. Nos procedimentos de revisão
interna de declaração do ITR é dispensada, por expressa disposição
normativa, a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

DA
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
-
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização
exclui a espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos
anteriores, para alterar as informações da DITR original.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE,
RESERVA LEGAL E FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas
ambientais, pretendidas pelo impugnante, sejam objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil junto ao
IBAMA, além de a área de reserva legal ser averbada tempestivamente
em cartório.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal
cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes
ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer, parcialmente, a
área servida de pastagem declarada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN por hectare arbitrado pela fiscalização,
caracterizada a subavaliação do VTN, com base no SIPT, posto que o
Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte possui um VTN maior
que o arbitrado pela fiscalização, e o seu acatamento implicaria no
agravamento da exigência.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos
moldes da legislação que a instituiu. Apurado imposto suplementar em
procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na
declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente
com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Da parte procedente ao contribuinte temos:
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, votar no
sentido de considerar procedente em parte a impugnação apresentada pelo
Contribuinte, contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no (....), de fls.
(...), do exercício de (...), para acatar uma área de pastagens de (...) ha, conforme
requerido e comprovado, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com
manutenção do imposto suplementar apurado pela Autoridade Fiscal de R$ (...), posto
que o aumento do Grau de Utilização de (...)% para (...)% não altera a alíquota apurada,
de (...)%, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em (....), apresentou o
recurso voluntário alegando: a) violação ao princípio da estrita legalidade tributária e princípio
da tipicidade fechada; b) violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório; c) violação ao
princípio do in dubio pro contribuinte; d) lançamento ineficaz por inobservância à portaria RFB
no 11.371/2007 e ao Decreto no 6.104, de 30 de abril de 2007; e) busca da verdade real; f) área
total e das áreas ambientais (Erro de fato – possibilidade de revisão de ofício; g) área de reserva
legal e de florestas nativas; h) das áreas de produtos vegetais; i) área de pastagem; j) valor da
terra nua; e k) caráter confiscatório da multa.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Nulidade do lançamento. Cerceamento do direito de defesa.
No caso em testilha, não se configura o cerceamento de defesa da recorrente.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo 59
do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido executado por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla
defesa do contribuinte.
A exigência questionada nos presentes autos está em conformidade com a
legislação de regência e que estavam à época da ocorrência dos fatos, vigentes e eficazes.
O fato de a decisão ou mesmo o auto de infração não estar em conformidade com
o desejado pelo recorrente não os transformam em nulos.
Da Retificação de declaração
O Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a área real
do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pelo Recorrente em sua DITR.
Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a comprovar
que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação em outros processos
Contudo, o erro de digitação alegado pelo recorrente não foi comprovado à
saciedade de modo que não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel efetivamente
declarada pelo Recorrente.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Neste sentido, no caso, não restou devidamente comprovado que estamos diante
de mero erro de preenchimento e portanto, não é cabível a requerida retificação.
Da área de produtos vegetais
A decisão recorrida está negou provimento quanto a este ponto, na impugnação,
tendo em vista que o recorrente não teria comprovado a área de produtos vegetais. Seja com a
documentação apresentada, seja com o laudo, nos termos do disposto no art. 10, § 1o inc. V, “a”
da Lei 9.393/96.
Por outro lado, verificamos estar presentes os elementos de prova a fim de
comprovar a área de produtos vegetais, uma vez que o recorrente trouxe documentos referentes à
área plantada e notas fiscais de produtor, Contrato Particular de Parceria Agrícola firmado entre
o contribuinte e a sociedade empresária Tropical Bioenergia S.A. para exploração de cana-de-
açúcar além de laudo em que atestou o seguinte:
11.4) Área de Produtos vegetais. Há vários talhões distintos destinados a produção
vegetal, que totalizam 1.987,8 hectares, que também foram identificados nas três
imagens dos satélites Landsat 07, datadas de 25/04/2008 e 28/04/2009 e no Spot
Imagem, CNES/Astrium, de 17/05/2013, levantamento também efetuado a campo, com
GPS Garmin Etrex Vista;
Sendo assim, de acordo com a legislação e dos documentos apresentados, deve ser
reconhecida a área de 1.987,8ha.
Do valor da terra nua - VTN
Da parte que interessa para o deslinde do presente feito, peço vênia para
transcrever trecho da decisão recorrida:
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal deixar de
arbitrar o novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o valor declarado, por hectare,
no exercício 2009, de R$ 826,02/ha, além de corresponder a menos de 20% do valor
apontado no SIPT, por aptidão agrícola (outras terras), de R$ 4.200/ha, para o exercício
de 2009, informado pela Prefeitura Municipal de Porteirão-GO, também, até prova
documental hábil em contrário, é inferior ao VTN médio, por hectare, apurado no
universo das DITR dos exercícios (sic) de 2009, referente aos imóveis rurais localizados
no município de Porteirão-GO, que foi de R$ 1.808,41/ha, como observa da "tela SIPT,
às fls.288.
Em outros termos, a própria tela SIPT indica como valor da terra nua, 2 (dois)
valores bastante distintos e normalmente, acolhe-se e serve como referência o apontado por
aptidão agrícola e que no caso é muito maior do que foi apresentado pelo contribuinte e pelo
laudo técnico apresentado.
No caso, deve ser considerado o valor médio das DITR do município constante à
fl. 288 dos presentes autos. Neste sentido já se manifestou este Egrégio CARF:
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR): Exercício: 2003, VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel. [...]
(Número do Processo: 10783.720061/2007-65, Contribuinte: ARACRUZ CELULOSE
AS, RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR, Data da Sessão: 30/07/2020, No
Acórdão: 9202-008.914)
Ementa: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE. Resta impróprio o arbitramento do VTN, com
base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de consideração de
aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel. (Acórdão: 9202-
008.739, Número do Processo: 13971.720126/2009-13 Data de Publicação: 28/09/2020,
Relator(a): ANA PAULA FERNANDES)
Ementa: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2003. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. DECISÃO
CONTRADITÓRIA.
[...]
VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel. (Número do Processo, 13855.720013/2007-74,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, Data da Sessão: 01/09/2020, Relator(a): Ricardo
Chiavegatto de Lima, no Acórdão: 2202-007.178)
Sendo assim, conheço do argumento do Recorrente, tendo em vista o princípio da
verdade material.
Caráter confiscatório da multa.
Com relação às alegações de ofensa a princípios constitucionais, como o caráter
confiscatório, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo
fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727569/2013-36

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente, devendo ser mantida a autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e na parte
conhecida para dar-lhe parcial provimento para reconhecer a área de produção vegetal de
1.987,8ha e para acolher VTN de 1.808,41/ha.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital